Tribunal: TJMT
Processo: 1010663-18.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010663-18.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (PROCURADOR), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUIABA - CNPJ: 03.538.063/0001-94 (EMBARGADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA (EMBARGADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO VERIFICADA -

EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2 - É cabível a condenação do Exequente no pagamento dos honorários advocatícios na decisão que julga procedente a exceção de pré-executividade.

3 - Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1010663-18.2017.8.11.0000

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, para manter a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento que acolheu a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição do cumprimento de sentença, provendo, portanto, o recurso, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - INÉRCIA DA PARTE EM PROMOVER OS ATOS EXECUTIVOS - PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - O MESMO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO No 20.910/32 – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – DECISÃO MANTIDA - MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC – INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Decreto no. 20.910/32 prevê o prazo de 5 (cinco) anos para execução das dívidas contra a fazenda pública. No mesmo sentido, a súmula 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo que a ação. No caso, tal prazo já transcorreu, tendo em conta a injustificável inércia da parte em promover a distribuição do pedido de liquidação da verba honorária então fixada em grau de recurso.

2 - A imposição da multa do artigo 1.021, §4o do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação da referida multa.

O Embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois não houve condenação no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, requer o Embargante seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração, para ver sanada a omissão apontada, culminando na condenação da parte renunciante em honorários advocatícios em favor dos Procuradores do Município de Cuiabá.

Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, para manter a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento que acolheu a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição do cumprimento de sentença, provendo, portanto, o recurso, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - INÉRCIA DA PARTE EM PROMOVER OS ATOS EXECUTIVOS - PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - O MESMO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO No 20.910/32 – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – DECISÃO MANTIDA - MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC – INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Decreto no. 20.910/32 prevê o prazo de 5 (cinco) anos para execução das dívidas contra a fazenda pública. No mesmo sentido, a súmula 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo que a ação. No caso, tal prazo já transcorreu, tendo em conta a injustificável inércia da parte em promover a distribuição do pedido de liquidação da verba honorária então fixada em grau de recurso.

2 - A imposição da multa do artigo 1.021, §4o do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação da referida multa.

Inicialmente, cumpre observar que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do CPC/15.

In casu
, entendo que o Embargante possui razão.

Isso porque, o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Município de Cuiabá foi provido no sentido de acolher a prejudicial de prescrição da pretensão executiva, o que importou na extinção do cumprimento de sentença. Todavia, nada foi mencionado acerca da condenação da Exequente no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência da parte contrária.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários em favor do Executado/Impugnante é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado.

Confira-se a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 1/8/2011, DJe 21/10/2011). [Destaquei].

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, firmada no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado.

1.1. No caso em tela, consoante se depreende da decisão agravada na origem, houve o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, resultando na redução da quantia executada.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1843515/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 1/6/2020, DJe 10/6/2020). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO EM DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a condenação por honorário advocatício em decisão que julga procedente a exceção de pré-executividade. Inteligência de entendimento consolidado no STJ.

(N.U 0028026-40.2014.8.11.0000, Número do Protocolo: 28026/2014, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/8/2014, publicado no DJE 3/9/2014). [Destaquei].

No caso em tela, o Exequente requereu o cumprimento da sentença, pugnando pelo pagamento da quantia principal no montante de R$ 4.367.565,78 (quatro milhões, trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Por outro lado,
considerando a baixa complexidade da causa e o tempo exigido do profissional, fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do
art. 85, §8o, do CPC/15.

Ante o exposto,
acolho
os embargos declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá para sanar a omissão existente, a fim de condenar o Exequente no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do
art. 85, §8o, do CPC/15, observado eventual suspensão da exigibilidade caso o Sindicato seja beneficiário da justiça gratuita, o que não é possível de verificação, tendo em vista que se trata de processo físico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021